Tribunal: TJES
Processo: 0028663-93.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028663-93.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: VIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Gol Linhas Aéreas S/A contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível em ação de desconstituição de débito cumulada com indenização por danos morais, envolvendo a emissão fraudulenta de passagens aéreas e cobrança indevida. A Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à culpa exclusiva da parte embargada pela fraude, bem como em relação à ausência de provas de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de se manifestar sobre a culpa exclusiva da parte embargada pela negligência no uso de login e senha e sobre a ausência de provas para o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou suficientemente os argumentos relativos à responsabilidade da Embargante e à caracterização do dano moral, concluindo pela manutenção da condenação por danos morais com base na jurisprudência aplicável e nas provas dos autos.

As alegações apresentadas pela Embargante, na realidade, demonstram inconformismo com o resultado desfavorável, configurando tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028663-93.2016.8.08.0035

EMBARGANTES: GOL LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADA: VIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Gol Linhas Aéreas S/A em face do Acórdão de ID 8054165, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante. Nesse sentido, peço vênia para transcrever a respectiva ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Caso concreto em que as provas dos autos comprovam que a compra de passagens aéreas, apesar de realizada com login e senha da agência de turismo, ocorreu de maneira fraudulenta, sendo, pois, indevida a cobrança dos respectivos valores
.

2-
Tanto a inscrição quanto a manutenção indevida de nome nos cadastros restritivos de crédito implica em dano moral in re ipsa, isto é, o dano decorre da própria negativação, independente de prova de prejuízo, de forma que o quantum de R$ 5.000,00 arbitrado se mostra razoável e em harmonia com a jurisprudência deste TJES.

3- O valor da indenização por danos morais deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária, respectivamente contados da citação (conforme AgInt no AREsp 2159398/RJ) e da fixação (Súmula nº 362 do STJ).

4- Recurso conhecido e desprovido.” (S
em grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 8171373, sustenta-se a existência de omissão e contradição aos seguintes argumentos: (i) “
as cobranças alegadamente suportadas pela embargada foram originadas única e exclusivamente em decorrência da sua própria desídia, posto que foi negligente com a devida utilização do seu Login e Senha de acesso ao sistema da embargante GOL, assumindo os riscos por tal fato, configurando clara hipótese de culpa exclusiva da embargada, com fundamento no art. 186, do CC, devendo este e. Tribunal de Justiça se manifestar, também, quanto a este ponto
”; (ii) “
em razão da falta do dever de cuidado a embargada e de seus funcionários, a senha e login podem ter sido encaminhados para usuários em outros Estados, ou seja, o acesso ao sistema da GOL em local diferente da sede da embargada não é prova idônea de que o sistema da Cia Aérea teria sido invadido, podendo ter ocorrido a disponibilização indevida da senha por parte da embargada ou de seus funcionários
”; (iii) “
com relação ao dano moral fixado veja-se que a embargada sequer demonstrou nos autos que tenha passado por qualquer situação que afetasse a sua imagem perante o mercado, razão pela qual a embargante não poderia ter sido condenada a indenização por dano moral
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese, do simples confronto da ementa com as alegações expostas nos Aclaratórios, verifica-se que a impugnação ora apresentada revela tão somente o inconformismo da Embargante com a conclusão externada por este Órgão Colegiado, de modo que, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso